Tribunal: STF
Processo: AI 470891
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - SUBSTABELECIMENTO - VIDA PRÓPRIA.
Estando o substabelecimento em instrumento público do qual conste a
existência, no cartório, de procuração em que se outorgam poderes ao
 substabelecente, tem-se a regularidade da representação
processual.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS - CERTIDÃO
 DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. O agravante, sob pena de não-conhecimento
 do agravo, deve providenciar o traslado da certidão de publicação
do acórdão.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.